Tribunal: TJMT
Processo: 1037523-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037523-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), FABIO CESAR CORTEZ - CPF: 736.336.401-00 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime não analisada na origem. Necessidade de diligências complementares. Aferição do requisito subjetivo. Supressão de instância. Inexistência de constrangimento ilegal. Determinação para apreciação com urgência. Ordem denegada, com providência de ofício.

I. Caso em exame

1.
Pedido de habeas corpus em favor do paciente, condenado a 26 anos e 23 dias de reclusão em regime fechado, sustentando constrangimento ilegal
porque
embora
tenha
preenchido os requisitos objetivo e subjetivo
para progressão
,
a benesse não foi deferida aguardando manifestação do Ministério Público

.

II. Questão em discussão

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar:

(i) se houve demora excessiva e injustificada na análise do pedido de progressão pelo Juízo das Execuções;

(
ii
) se é possível o Tribunal conceder diretamente a progressão, considerando a pendência da manifestação ministerial.

III. Razões de decidir

3. O exame da progressão de regime exige aferição dos requisitos objetivo e subjetivo pelo Juízo de origem, que determinou diligências indispensáveis, como o parecer do Ministério Público.

4. A concessão direta do benefício pelo Tribunal, sem a conclusão dessas diligências, configuraria supressão de instância, vedada na via do habeas corpus.

5. Embora constatado o descumprimento do prazo de 3 dias para manifestação ministerial, não há indícios de desídia da autoridade coatora, que fundamentou adequadamente a necessidade de aguardar as diligências pendentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. De ofício, determina-se ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que analise com urgência o pleito de progressão, considerando a superação do prazo para conclusão
ds
diligência determinada.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento da progressão de regime exige a observância dos requisitos objetivo e subjetivo pelo Juízo de Execuções, não sendo admissível a concessão direta pelo Tribunal na ausência de manifestação conclusiva da instância originária.

2. A postergação da análise do pedido, justificada pela necessidade de diligências imprescindíveis, não configura constrangimento ilegal, salvo demonstração de excesso desarrazoado de prazo ou inércia injustificada."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 33, § 2o; LEP,
arts
. 112 e 196.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, HC
1000559-05.2023.8.11.9005,
rel. Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
13/06/2023
;
1022108-57.2022.8.11.0000,
rel. Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, Terceira Câmara Criminal,
j.
14/12/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Igor Jose Rodrigues
, em prol de
Fábio Cesar Cortez
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
.

Sustenta,
o
impetrante, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.
0009074-47.2015.8.11.0042

e que em
12 de novembro de 2024
atingiu o lapso temporal para a obtenção de progressão para o regime semiaberto, no entanto,
mesmo após apresentação do laudo
de avaliação subjetiva
favorável, o citado processo aguarda manifestação do Ministério Público
.

Assevera,
que e
m data anterior
,

como não havia
nos autos o
citado de

laudo
de avaliação subjetiva,
a autoridade coatora
indeferiu o pedido de progressão de regime
[
decisão de 31 de outubro de 2024
]. No entanto,
na data de 20
de dezembro de
2024 foi acostado aos autos os referidos exames sendo favorável ao penitente a progressão de regime.
[mov. 190 do SEEU]

Ressalta que “
que devido o recesso forense o magistrado não pode apreciar a questão supracitada e o reeducando que preenche ambos
os requisitos objetivos e subjetivos para progressão encontra
se diante constrangimento ilegal, preso no regime fechado, sendo que a lei prever regime diverso para quem cumpre tais condições.”

Forte nessas razões,

liminarmente,

requereu

a
imediata progressão de regime do paciente para o semiaberto;
ou s
ubsidiariamente, a suspensão da decisão que indeferiu a progressão até o julgamento do mérito deste
writ
.
No mérito,
concessão da
ordem para confirmar a progressão de regime, assegurando ao paciente o direito de cumprir sua pena em regime semiaberto
.

O pedido de urgência
foi analisado e
indeferido
pelo Desembargador Rui Ramos
,
em regime de plantão,
por intermédio das razões encontradiças no ID
261044671
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
261701289
, no qual
afirmou que
“em 20/12/2024, aportou ao PEP laudo psicossocial – mov. 190.1. No dia de hoje, o feito foi remetido ao Ministério Público. Por ora, aguarda-se o parecer ministerial para posterior análise quanto à viabilidade, ou
não ,
de concessão da progressão de regime.”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
262319275
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório
,

o
impetrante
alega que
o paciente
está
sofrendo constrangimento ilegal
, porque em
12 de novembro de 2024 ele
atingiu o lapso temporal para a obtenção de progressão para o regime semiaberto, no entanto,
mesmo após apresentação do laudo
de avaliação subjetiva
favorável, o citado processo aguarda manifestação do Ministério Público
.

Com efeito, em consulta ao sistema SEEU, infere-se que o
paciente
cumpre
o total de pena de 26 (vinte e seis) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, regime fechado, pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas,

a
dulteração de si
nal identificador de veículo e receptação
.

Conforme foi consignado anteriormente, a insurgência se deve à demora do juízo das execuções penais em analisar a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, aduzindo, em abono dessa assertiva, que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do referido benefício, haja vista que atingiu o lapso necessário para a progressão em
12 de novembro de 2024
, e o requisito subjetivo pode ser
comprovado
pelo mencionada
laudo psicossocial
que já foi juntado aos autos.

Entretanto, de acordo com os informes, bem como e
m consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU
,
foi possível constatar que
no dia
7 de janeiro
do ano em curso, isto é,
menos de um mês
após a impetração deste
writ

ocorrida em
24 de dezembro 2024
,
os autos executivos foram remetidos ao Ministério Público para a manifestação devida
,
sendo, inclusive, estipulado o
prazo de 3 dias corridos
para cumprimento do ato.

Por conta disso
, a autoridade apontada como coatora postergou a análise d
a
progressão para depois
da oitiva do Ministério Público, procedimento, esse, que se afigura necessári
o
.

De fato, n
esse contexto,
a concessão desse
benefício diretamente
pelo
Tribunal sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se
não apenas
providência

descabida
–

na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via
–

mas, também,
configura
inegável supressão de instância, como se infere da reiterada jurisprudência oriunda
deste Tribunal de Justiça
abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO [CONTRA DESCENDENTE E PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS], EM CONTINUIDADE DELITIVA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXAME
CRIMINOLÓGICO – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE LIBERDADE – REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO – PERICULOSIDADE NÃO CESSADA – EXAME DE PERFIL PSICOSSOCIAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – PECULIARIDADES DO CASO [ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA A FILHA POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS EM CONTINUIDADE] – LAUDO PSICOLÓGICO – INAPTIDÃO PARA RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – EXECUTIVO EM TRAMITAÇÃO REGULAR – EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – TRATAMENTO PSICOLÓGICO – DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA – PREMISSAS DO STJ – ORDEM DENEGADA.

Para a concessão da progressão de regime o apenado deve “preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais” (STJ, HC no 322.501/MS).

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada” (STJ, Súmula 439).

A dilação para análise do pedido de progressão de regime, justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, não caracteriza desídia judicial. (STJ, HC no 28.908/RJ)

A análise da progressão de regime prisional “exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000).

(N.U 1000559-05.2023.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 14/06/2023
)

Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO - PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos
, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus
quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(N.U 1022108-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022
)

Destacamos

Posto isso, em
sintonia com
o parecer da cúpula ministerial,
julgo improcedente o pedido
os pedidos deduzidos em favor
Fábio Cesar Cortez
; e,
por
consequência,
dene
go

a ordem vindicada
.

No
entanto,

de ofício,

determin
o
que
o Juízo da2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
tome as providências para que o pl
eito de progressão de regime em comento
seja apreciado
com
urgência
, principalmente porque fixou um
prazo
para a realização de uma das diligências por ele determinadas e tal lapso exauriu-se sem o seu devido cumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025